Tribunal: STM
Processo: 7000021-78.2025.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. FRAUDE EM PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO. SIMULAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou civil à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de estelionato tentado. O Apelante foi preso em flagrante conduzindo veículo de passeio equipado com aparelho de GPS e Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) destinados a um caminhão-pipa cadastrado na Operação Carro-Pipa. A conduta visava simular rotas e quilometragem para obter pagamentos indevidos do Exército Brasileiro. O Juízo de primeiro grau aplicou a redução máxima pela tentativa e concedeu o benefício do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de instalar e utilizar equipamentos de monitoramento de caminhão-pipa em veículo de passeio para fraudar medição de quilometragem configura o crime de estelionato contra a Administração Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão dos equipamentos de monitoramento em veículo particular e a confissão do agente sobre a finalidade da instalação comprovam a materialidade e a autoria delitivas.
4. A utilização de artifício fraudulento para induzir a Administração Militar em erro e obter vantagem ilícita preenche os elementos típicos do crime de estelionato.
5. O desvio da fiscalização policial por estrada de terra evidencia o dolo e a consciência da ilicitude da conduta.
6. A interrupção da fraude pela abordagem policial antes da obtenção do proveito econômico caracteriza a modalidade tentada.
7. A redução da pena em 2/3 (dois terços) pela tentativa mostra-se adequada quando a execução é interrompida em seu estágio inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Unânime.
Tese de Julgamento 1. A simulação de rotas mediante uso indevido de equipamentos de monitoramento em veículo diverso do cadastrado na Operação Carro-Pipa configura o crime de estelionato; E 2. A interrupção da conduta fraudulenta por fiscalização antes do pagamento da vantagem ilícita atrai a incidência da minorante da tentativa.
Dispositivos relevantes citados CPM, arts. 30, II, e 251, caput.
Jurisprudência relevante citada STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000077-28.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 16/02/2023, STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000392-22.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, l. 04/04/2024. STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000173-43.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, J. 20/04/2023. STM, APELAÇÃO CRIMINAL 7000677-88.2018.7.00.0000, Relator: Ministro William de Oliveira Barros, j. 28/02/2019

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/04/2026 A
30/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-78.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 27/04/2026, às 13:30, a 30/04/2026, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 07/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, MANTENDO NA ÍNTEGRA
A SENTENÇA CONDENATÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000021-78.2025.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
TENTATIVA
DE
ESTELIONATO. FRAUDE EM PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ÁGUA. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. INSTALAÇÃO IRREGULAR DE
EQUIPAMENTO
DE
MONITORAMENTO.
SIMULAÇÃO
DE
QUILOMETRAGEM.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra
sentença que condenou civil à pena de 1 (um) ano de reclusão pelo crime de
estelionato tentado. O Apelante foi preso em flagrante conduzindo veículo de
passeio equipado com aparelho de GPS e Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) destinados a um caminhão-pipa cadastrado na
Operação Carro-Pipa. A conduta visava simular rotas e quilometragem para
obter pagamentos indevidos do Exército Brasileiro. O Juízo de primeiro grau
aplicou a redução máxima pela tentativa e concedeu o benefício do sursis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta de instalar e utilizar
equipamentos de monitoramento de caminhão-pipa em veículo de passeio para
fraudar medição de quilometragem configura o crime de estelionato contra a
Administração Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apreensão dos equipamentos de monitoramento em veículo particular e a
confissão do agente sobre a finalidade da instalação comprovam a materialidade
e a autoria delitivas.
4. A utilização de artifício fraudulento para induzir a Administração Militar em
erro e obter vantagem ilícita preenche os elementos típicos do crime de
estelionato.
5. O desvio da fiscalização policial por estrada de terra evidencia o dolo e a
consciência da ilicitude da conduta.
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A interrupção da fraude pela abordagem policial antes da obtenção do
proveito econômico caracteriza a modalidade tentada.
7. A redução da pena em 2/3 (dois terços) pela tentativa mostra-se adequada
quando a execução é interrompida em seu estágio inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido. Unânime.
Tese de Julgamento
1. A simulação de rotas mediante uso indevido de equipamentos de
monitoramento em veículo diverso do cadastrado na Operação Carro-Pipa
configura o crime de estelionato; E
2. A interrupção da conduta fraudulenta por fiscalização antes do pagamento da
vantagem ilícita atrai a incidência da minorante da tentativa.
Dispositivos relevantes citados
CPM, arts. 30, II, e 251, caput.
Jurisprudência relevante citada
STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000077-28.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, j. 16/02/2023,
STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000392-22.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, l. 04/04/2024.
STM, APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000173-43.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH, J. 20/04/2023.
STM, APELAÇÃO CRIMINAL 7000677-88.2018.7.00.0000, Relator: Ministro
William de Oliveira Barros, j. 28/02/2019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de nulidade pelo não
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, por unanimidade, decidiu em
negar provimento ao Recurso defensivo, mantendo íntegra a Sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos
Brasília, 30 de abril de 2026.
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em face da Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição
Judiciária Militar, que condenou o civil VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES à pena
definitiva de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime estelionato tentado, previsto no
art. 251 c/c art. 30, II, tudo do CPM.
A Denúncia foi oferecida em 5/5/2025, nos seguintes termos (APM 7000021-
78.2025.7.10.0010, evento 1, DENUNCIA1):
(...) Trata-se de denuncia fundamentada no Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado por
meio da Portaria nº 001/IPM — AsseApAsJur/10, de 05 de janeiro de 2023, com a finalidade
de investigar a pratica do delito tipificado no artigo 251, do Código Penal Militar,
consubstanciado na utilização indevida, em carro de passeio, de aparelho de GPS
originalmente instalado em caminhão-pipa cadastrado em programa federal de distribuição
de agua (Operação Carro-Pipa), conduzida pelo Exército Brasileiro.
Em suma, no dia 6 de fevereiro de 2018, na cidade de Canindé, Estado do Ceará, a Polícia
Rodoviária Estadual abordou o Sr. VALRÍLIO DO NASCIMENTO TAVARES, que conduzia o
veículo Renault/Logan EXP 116V, ano 2010/2011, placa NVE 1806/CE. A abordagem ocorreu
no momento em que o condutor tentava desviar da fiscalização utilizando uma estrada de
terra existente no local.
Durante a vistoria do veículo, foi constatada a instalação irregular de um aparelho de GPS e
de um Modulo Embarcado de Monitoramento (MEM) de número 9700000082419. Esses
equipamentos, que deveriam estar instalados em um caminhão-pipa prestador de serviços à
Operação Carro-Pipa, estavam sendo utilizados indevidamente no referido veiculo de passeio.
Ademais, a irregularidade foi confirmada pelo Subtenente da Policia Militar CARLOS
AUGUSTO NOGUEIRA VIANA e pelos 2° Sargentos da Policia Militar GLEDSON ALVES DE
SOUSA e MADSON SIDNEY OLIVEIRA SILVA, responsáveis pela prisão em flagrante do
denunciado.
Nesse diapasão, conforme consta do Termo de Depoimento em Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1, INQ2, Pagina 34), CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA VIANA afirmou:
QUE é policial militar lotado na polícia rodoviária estadual; Que trabalha no Posto de
Fiscalização de Canindé; Que estava realizando abordagens de rotina, quando
percebeu o condutor do veículo marca modelo RENAULT/LOGAN EXP 1016V, ano
2010/2011, placa NVE 1606/CE desviando do posto de fiscalização pela estrada de
terra; Que diligenciaram no sentido de abordar o motorista e obtiveram êxito; Que ao
realizarem a abordagem do veículo apreendido nos autos, constataram a existência de
dois aparelhos, sendo um GPS e outra central adaptado ao veículo; Que na ocasião, a
condutor do veículo informou que os referidos aparelhos eram de propriedade do seu
patrão ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA; Que os aparelhos deveriam estar
adaptados a um caminhão pipa, todavia seu patrão colocou no carro particular
apreendido; Que os referidos aparelhos estão cadastrados em nome de seu patrão no
exército nacional; Que o objetivo da adaptação do aparelho ao carro passeio seria para
burlar a quilometragem percorrida do caminhão cadastrado junto ao exército, com
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento, uma vez que o caminhão não teria realizado o percurso acusado nos
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelhos; Que os valores são pagos de acordo com a quilometragem percorrida; Que
diante da situação, os policiais apreenderam o veículo, bem como os aparelhos e o
cartão magnético vinculado a eles, e em seguida apresentaram nesta delegacia.
Ato continuo, os depoimentos de MADSON SIDNEY OLIVEIRA SILVA (Evento 1, INQ2,
Pagina 38) e GLEDSON ALVES DE SOUSA (Evento 1, INQ2, Pagina 40) confirmaram, em
todos os termos, o depoimento acima colacionado.
Ademais, em seu depoimento inicial, o denunciado admitiu ter instalado pessoalmente o
equipamento no veículo com o propósito de fraudar a quilometragem percorrida pelo
caminhão cadastrado na Operação Carro-Pipa, obtendo, assim, vantagem indevida em
prejuízo da Administração Pública, especificamente do Exército Brasileiro, que realiza os
pagamentos dessa operação. Assim, vejamos o seguinte excerto do Termo de Interrogatório em
Auto de Prisão em Flagrante prestado por VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES (Evento 1,
INQ2, Pagina 42):
(...) Que trabalha como motorista para o senhor GILDEVAN DA SILVA DA SOUSA;
Que começou a trabalhar a pouco tempo com GILDEVAN; Que GILDEVAN é
proprietário de um carro pipa; Que o declarante conduz o carro pipa de seu chefe; Que
o declarante afirma ter pessoalmente colocado o aparelho de GPS e a Central de
adaptador em seu carro particular; Que o veículo automotor utilizado é o
RENAULT/LOGAN EXP 1016V, ANO 2010/2011, COR PRATA, PLACA NVE1606/CE;
Que colocou no dia de hoje o aparelho; Que decidiu colocar o aparelho no veículo para
marcar a rota neste, desta forma a quilometragem seria alterada; Que o dinheiro
referente a entrega de água é recebido pelo próprio GILDEVAN; Que afirma nunca ter
realizado algo semelhante anteriormente; Que decidiu colocar o aparelho por iniciativa
própria.
No entanto, em inquirição posterior, o denunciado apresentou uma versão contraditória,
afirmando que recebeu o veículo já equipado com o módulo de monitoramento.
Indiretamente, atribuiu a responsabilidade da instalação ao seu patrão na época, Antônio
Luciano Monteiro da Silva, chegando a alegar desconhecimento sobre a finalidade dos
equipamentos apreendidos.
Contudo, não há nos autos indícios suficientes que comprovem a participação de Antônio
Luciano Monteiro da Silva na prática delitiva. Embora o acusado tenha mencionado, em um
segundo momento, que recebeu o veículo já equipado com o módulo de monitoramento, sua
declaração inicial foi clara ao afirmar que ele mesmo instalou o aparelho no veículo por
iniciativa própria.
Além disso, não há provas concretas de que o Antônio Luciano Monteiro da Silva tenha
ordenado, consentido ou sequer tido conhecimento prévio da fraude. Dessa forma, a mera
menção ao nome do empregador, sem outros elementos que confirmem sua atuação direta ou
indireta na infração, não é suficiente para imputar-lhe responsabilidade penal.
Ademais, verifica-se, na informação prestada pelo Escritório da Operação Carro-PIPA,
contida no DIEx nº 192-ASSE JUR/EROCP/10, de 23 de março de 2023 (Evento 1, INQ2,
Páginas 118 e 119), que o Sr. VALRÍLIO DO NASCIMENTO TAVARES estava vinculado ao
Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) n° 9700000082419, na função de motorista
(desde 3 de dezembro de 2017) e passaria a ser cadastrado como proprietário do caminhão
associado ao veículo de placa NRC 9092, a partir de 5 de março de 2018, não havendo
referência alguma ao Sr. Antônio Luciano Monteiro da Silva.
Pelo exposto, apesar da mudança na versão dos fatos, a apreensão do GPS e do Modulo
Embarcado de Monitoramento, aliada a confissão do denunciado de que instalou o
equipamento e conduzia o veículo equipado para fins de fraude, configura-se a materialidade
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e tipicidade da conduta ilícita prevista no artigo 251 do Código Penal Militar. Sendo,
vejamos:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento.
Pena: reclusão de dois a sete anos.
O crime tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar exige, para sua configuração, a
obtenção ou tentativa de obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante fraude,
artifício ou ardil.
No caso em análise, restam preenchidos todos esses elementos: a fraude foi materializada pela
instalação indevida do GPS e do Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) em um
veículo de passeio, com o intuito de simular quilometragem maior do que a efetivamente
percorrida pelo caminhão cadastrado na Operação Carro-Pipa; a vantagem ilícita consistiria
nos pagamentos indevidos da Administração Militar com base nas informações falsas; e o
prejuízo recairia sobre o Exército Brasileiro, responsável pelos repasses financeiros da
operação.
Outrossim, o fato de o denunciado ter tentado desviar da fiscalização utilizando uma estrada
de terra demonstra claramente sua culpa e sua plena consciência da ilicitude de sua conduta.
Esse comportamento revela a intenção deliberada de ocultar a fraude, evitando a detecção
dos equipamentos instalados indevidamente no veículo. Assim, fica evidenciado o elemento
subjetivo do crime, ou seja, o dolo do agente, que, ciente da irregularidade, buscou impedir a
ação fiscalizatória, reforçando a configuração do delito previsto no artigo 251, do Código
Penal Militar.
Por fim, destaca-se que, após a prisão em flagrante do denunciado em 2018, o Escritório da
Operação Carro-Pipa não realizou pagamentos a ele (DIEx nº 22-NUC AP JUR/SDIR/DIR).
Esse fato sugere que a conduta ilícita permaneceu na modalidade tentada, pois a vantagem
financeira almejada não foi efetivamente obtida devido a um fator alheio à vontade do agente,
impedindo sua concretização.
Portanto, considerando os fatos expostos que apontam que, com VALRÍLIO DO
NASCIMENTO TAVARES foi apreendido o GPS e o Módulo Embarcado de Monitoramento,
aliada à confissão de que instalou o equipamento e conduzia o veículo equipado para fins de
fraude, tem-se que o denunciado incidiu no crime tipificado no art. 251, do Código Penal
Militar, uma vez que induziu a administração militar em erro, com o intuito de obter, para si,
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, na modalidade tentada, nos termos do art. 30, II, do
Código Penal Militar.
Assim, requer o Órgão do Parquet Castrense:
a) o recebimento da presente denúncia, em todos os seus termos e fundamentos, com citação
do acusado para oferecer Resposta à Acusação no prazo de 10 (dez) dias;
b) designação de audiência de instrução, intimando-se o acusado e seu defensor, colhendo-se
o depoimento das testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, e eventualmente pela
defesa; e
c) processamento e julgamento monocrático – a teor do art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92,
alterada pela Lei nº 13.774/18, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final
condenação, tudo na forma da lei.
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Requer, ainda, para corroborar com os fatos narrados na presente denúncia, a oitiva das
testemunhas constantes no rol abaixo:..
Posteriormente, em 6/5/2025, a Denúncia foi aditada (evento 1, ADIT_DEN2,
da APM) para denunciar também ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA (evento 1,
RECDEN3, da APM):
“A denúncia original descreve que VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES foi preso em
flagrante por instalar, em um veículo Renault Logan, um aparelho de GPS e um Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM), que deveriam estar instalados em um caminhão-pipa
prestador de serviços à Operação Carro-Pipa, conduzida pelo Exército Brasileiro.
Os supramencionados equipamentos estavam sendo utilizados indevidamente no referido
veículo de passeio com o propósito de simular o cumprimento de rotas e, assim, obter
vantagem indevida em prejuízo da Administração Militar. Durante as investigações,
especialmente por ocasião do interrogatório e das diligências posteriores, vieram a tona
elementos que revelam a efetiva participação de ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA
SILVA, o qual se apresenta como possível autor intelectual e beneficiário direto da fraude
perpetrada.
De início, cumpre destacar a conduta do denunciado VALRILIO DO NASCIMENTO
TAVARES, que, embora tenha apresentado versões contraditórias durante seu interrogatório,
reconheceu, inicialmente, ter participado da operação ilícita envolvendo a instalação do
referido módulo de monitoramento no veículo Renault Logan utilizado no contexto da
Operação Carro-Pipa. Posteriormente, indicou ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA
como seu patrão a época e responsável pela entrega do veículo já com o equipamento
instalado. Além disso, o denunciado afirmou que LUCIANO era o dono do caminhão-pipa e,
indiretamente, que teria ordenado que ele conduzisse o automóvel até o município de Santa
Quitéria.
Repise-se que, em sua fala, atribuiu ao seu patrão, ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA
SILVA, a responsabilidade pela entrega do veículo já com o equipamento instalado e,
indiretamente, pela própria fraude. A insistência em mencionar o nome de LUCIANO como o
responsável ou articulador dos fatos ilícitos é elemento que não pode ser desconsiderado,
ainda mais diante da relação hierárquica existente entre ambos, o que sugere não apenas
subordinação, mas também possível obediência a ordens criminosas.
Nesse mesmo diapasão, conforme consta do Termo de Depoimento em Auto de Prisão em
Flagrante (Evento 1, INQ2, Pagina 34), o Subtenente da Policia Militar CARLOS AUGUSTO
NOGUEIRA VIANA, condutor do flagrante, afirmou:
QUE é policial militar lotado na polícia rodoviária estadual; Que trabalha no Posto de
Fiscalização de Canindé; Que estava realizando abordagens de rotina, quando
percebeu o condutor do veículo marca modelo RENAULT/LOGAN EXP 1016V, ano
2010/2011, placa NVE 1606/CE desviando do posto de fiscalização pela estrada de
terra; Que diligenciarem no sentido de abordar o motorista e obtiveram êxito, Que ao
realizarem a abordagem do veículo apreendido nos autos, constataram a existência de
dois aparelhos, sendo um GPS e outra central adaptado ao veículo, Que na ocasião, a
condutor do veículo informou que os referidos aparelhos eram de propriedade do seu
patrão ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA; Que os aparelhos deveriam estar
adaptados a um caminhão pipa, todavia seu patrão colocou no carro particular
apreendido; Que os referidos aparelhos estão cadastrados em nome de seu patrão no
exército nacional; Que o objetivo da adaptação do aparelho ao carro passeio seria para
burlar a quilometragem percorrida do caminhão cadastrado junto ao exército, com
intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento, uma vez que o caminhão não teria realizado o percurso acusado nos
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aparelhos; Que os valores são pagos de acordo com a quilometragem percorrida; Que
diante da situação, os policiais apreenderam o veiculo, bem como os aparelhos e o
cartão magnético vinculado a eles, e em seguida apresentaram nesta delegacia.
Ato continuo, os depoimentos de MADSON SIDNEY OLIVEIRA SILVA (Evento 1, INQ2,
Pagina 38) e GLEDSON ALVES DE SOUSA (Evento 1, INQ2, Pagina 40) confirmaram, em
todos os termos, o depoimento acima colacionado.
Durante o depoimento de VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES, ele mencionou diversas
vezes o nome do ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, insinuando que este seria o
responsável pela articulação da conduta ilícita, conforme indicado pela encarregada do IPM
no Evento 38, Diligência 2, página 53. As informações adicionais obtidas por meio das
diligências realizadas corroboram a materialidade da conduta de VALRILIO DO
NASCIMENTO TAVARES e confirmam a suspeita sobre a participação de ANTONIO
LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, que, repise-se, foi amplamente mencionado por VALRILIO.
Destaque-se que consta nos autos e-mail do GPIPA em que apresenta os motoristas
proprietários relacionados ao veículo NVE 1606, no período de junho de 2016 a 27.02.2018,
incluindo, portanto, a data de 06.02.2018 (data do flagrante). Na parte final da comunicação,
é indicado que “a pessoa jurídica ROSANGELA MARIA MOTA PEREIRA — ME realizou o
reembolso do MEM para o Consórcio TBK em 23.02.2018, referente ao extravio do mesmo”.
Este fato sugere uma conexão entre ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA ¢ o
equipamento encontrado, uma vez que ROSANGELA MARIA MOTA PEREIRA é sua esposa, o
que fortalece a relação de ANTONIO LUCIANO com o objeto em questão, gerindo a operação
e agindo com responsável pelo equipamento.
Ademais, importa ressaltar também que VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES informou a
Oficiala da Justiça Federal que o veículo de passeio apreendido no momento de sua prisão em
flagrante estava sob a posse de ANTONIO MONTEIRO, seu ex-empregador, conforme consta
na certidão anexada ao Evento 7, P FLAGRANTEI, pagina 76, datada de 13.11.2019,
mostrando, mais uma vez, a proximidade do denunciado com os elementos que são objeto da
presente investigação.
Somado a isso, verificou-se que, durante as diligências realizadas pela encarregada do IPM,
ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA reiteradamente se furtou ao dever de colaborar
com a Justiça, mesmo tendo sido regularmente notificado. Foram realizadas diversas
tentativas de contato, sendo necessário, inclusive, trocar de números telefônicos para tentar
obter retorno, sem sucesso. A sua localização exata permaneceu indefinida, ora afirmando se
encontrar no Maranhão, ora na Bahia ou no Piauí (Evento 105, DILIGI, Pagina 66). Tais
condutas demonstram comportamento evasivo e incompatível com a postura de quem nada
deve ocultar, reforçando a suspeita de envolvimento direto.
Outro elemento de prova relevante é o depoimento de GILDEVAN DA SILVA SOUZA, o qual
informou que nunca trabalhou para a Operação Carro-Pipa, pois sempre foi agricultor. No
entanto, ao ser perguntado sobre VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES e ANTONIO
LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, informou que, durante um período, o qual não soube
especificar, uma pessoa chamada “Zezinho” pediu seus documentos para que pudessem
concorrer no sorteio da Operação Carro-Pipa, e esse teria ganho sorteio, mas que ele,
GILDEVAN, nunca foi chamado para trabalhar em nenhum tipo de função ligada a Operação
Carro-Pipa. Afirmou ainda que nunca possuiu ou dirigiu o caminhão-pipa nem exerceu
qualquer trabalho relacionado as atividades da Operação Carro Pipa. Informou, por fim, que
o senhor “Zezinho” alegou ter feito a rota por cerca de um mês, e, após isso, por não
conseguir manter a atividade, repassou a rota e o caminhão para ANTONIO LUCIANO
MONTEIRO DA SILVA, que teria explorado a referida rota.
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A versão apresentada por GILDEVAN (Evento 105, DILIGI, Pagina 61) é corroborada por
outras provas dos autos, especialmente pela oitiva de JOSE GLADSTONE DE FRANCA
DOMINGOS, conhecido como “Zezinho”, o qual confirma que revendeu o caminhão para
ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA no início de 2018, e este manteve o cadastro em
nome de GILDEVAN sem seu conhecimento.
Além disso, o sistema de cadastramento do GPIPA indicou que o e-mail utilizado para o
registro de GILDEVAN DA SILVA SOUZA como motorista do caminhão-pipa de placas NRC
9092 (MEM n° 700000082419) era o de ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, o que
revela ingerência direta deste no cadastramento do veículo envolvido nas fraudes perpetradas,
conforme Oficio Nº 014/2023 — GPIPA, de 31.07.2023 (Evento 38, DILIG2, Pagina 28-29).
Ressalte-se ainda que tanto VALRILIO quanto GILDEVAN afirmaram não se conhecerem, o
que apenas reforça o peso de suas declarações ao mencionarem, independentemente um do
outro, a figura de ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA. A coincidência das
informações prestadas, ainda que de fontes distintas, somada as provas documentais, formam
um quadro robusto da coautoria.
Oportuno pontuar que, em crimes dessa natureza, é comum a existência de mais de um agente,
em conluio, com divisão de tarefas, sendo um responsável pela parte operacional e outro pela
articulação administrativa, como aqui se verifica.
Por fim, esta representante do Ministério Público Militar conclui, com base na robusta prova
colhida, que ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA concorreu de forma consciente e
voluntaria para o crime em comento, razão pela qual discorda, com o devido respeito, da
decisão anterior de não o incluir na denúncia inicial, devendo o referido denunciado, por
consequência, ser retirado do rol de testemunhas indicadas por este Parquet e inserido no de
denunciados.
Diante disso, tem-se que ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA concorreu dolosamente
para a pratica do crime de estelionato qualificado (art. 251 do CPM), em razão de ter se
utilizado de meio fraudulento para obter vantagem ilícita, em prejuízo da Administração
Militar, por meio da simulação de rotas na Operação Carro-Pipa, utilizando-se da estrutura
formal de sua empresa e da subordinação de seu funcionário, VALRILIO DO NASCIMENTO
TAVARES.
Ante o exposto, requer o Órgão do Parquet Castrense, o recebimento do presente aditamento a
Denúncia.”
Constam dos Autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000026-
71.2023.7.10.0010 os seguintes principais documentos: Portaria nº 001/IPM - (ev. 01, INQ2,
fl.2); Ofício nº 3102/2018, da Delegacia Regional de Canindé/CE, encaminhando os autos de
prisão em Flagrante à Policia Federal, para fins de custódia e Termo de Depoimento ( ev. 01,
INQ2, fls. 31 a 35); Auto de Apresentação e Apreensão e Recibo de Entrega de Preso (ev. 01,
INQ2, fl. 36 a 37); Termo de Depoimento em Auto de Prisão em Flagrante da Testemunha
GLEDSON ALVES DE SOUSA (ev. 01, INQ2, fls. 40 a 41); Termo de Interrogatório em
Auto de Prisão em Flagrante Delito do Indiciado VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES
(ev. 01, INQ2, fls. 42 a 43); Guia de Recolhimento de Preso e Exame de Lesão Corporal (ev.
01, INQ2, fl. 51 a 54); Ofício nº 130/2020, da Delegacia de Repressão de Crimes
Fazendários, apresentando planilha contendo os dados armazenados no aparelho eletrônico de
Rastreamento TMS Coletor Veicular, série n. 9700000082419 (ev. 01, INQ2, fl.59); Ofício nº
27-AS5E.JUR/EROCP/10, do Comando da 10ª Região Militar, prestando informações para
instruir o Inquérito Policial nº 2018.0000143-SR/PF/CE em relação ao aparelho eletrônico de
rastreamento IMS COLETOR veicular nº série 9700000082419 e a respeito de veículo (ev.
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01, INQ2, fl. 97 a 98); DIEx nº 192-ASSE.JUR/EROCP/10, DIEx n° 22-NUC AP
JUR/SDIR/DIR e Ofício nº27-ASSE.JUR/EROCP/10, do Comando da 10ª Região Militar,
contendo resposta a solicitação de informações para IPM (ev. 01, INQ2, fl. 117 a 120);
diligências complementares (ev. 01, INQ2, fl. 124); e informações que visam instruir o
Inquérito Policial nº 2018.0000143-SR/PF/CE (ev. 01, INQ2, fl. 126 a 127); Relatório do
IPM (ev. 01, INQ2, fl. 135 a 138) e Solução (ev.01, SOL_IPM1).
A Denúncia e o aditamento foram recebidos em 13/5/2025 (evento 169, DEC1,
IPM).
Os Acusados foram devidamente citados em 19/5/2024 e 20/05/2024 (eventos
13 e 14 da APM).
A DPU, na pessoa da Dra. VANESSA PINHEIRO NUNES MARTINS,
apresentou Resposta à Acusação em favor do Réu VALRILIO DO NASCIMENTO
TAVARES, requerendo o direito de arrolar testemunhas posteriormente, bem como a remessa
dos autos a órgão superior ministerial para manifestação quanto ao oferecimento do Acordo
de Não Persecução Penal, nos termos do Art. 28-A, § 14, do Código Processual Penal.
Quanto aos fatos narrados, e demais elementos originados em dilação probatória, reservou-se
ao direito de impugná-los em sede de alegações finais (evento 18, RESP_ACUSA1, da
APM).
A DPU, na pessoa do Dr. FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS
NASCIMENTO, em Defesa do Acusado ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA,
requer o direito de arrolar testemunhas posteriormente, bem como o reconhecimento da
inépcia parcial da denúncia, com a consequente rejeição, nos termos do Art. 395, I e II, do
Código Processual Penal
1, sob o argumento de ausência de individualização da conduta, de
modo que se vislumbram elementos para rejeição da denúncia ou absolvição sumária. Quanto
aos fatos narrados, e demais elementos originados em dilação probatória, reserva-se no
direito de impugná-los em sede de alegações finais (evento 24, RESP_ACUSA1, da APM).
Foi negada pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM a
absolvição sumária do Acusado ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA. Foram
deferidos os demais pedidos defensivos quanto às garantidas e prerrogativas dos Defensores
Públicos Federais, como intimações pessoais, prazos processuais contados em dobro à luz da
Lei Complementar nº 80/94 (art. 44, I), bem como a intimação pessoal do réu e da DPU sobre
os atos processuais, sobretudo para audiência de instrução e julgamento, e a apresentação do
rol testemunhal no momento processual posterior. Quanto ao Réu VALRILIO DO
NASCIMENTO TAVARES, apesar de constar manifestação do Ministério Público Militar
pela não celebração do Acordo de Não Persecução Penal (processo 7000026-
71.2023.7.10.0010/CE, evento 155, DOC2), foi deferida a remessa dos autos ao órgão
superior do Ministério Público Militar, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
Rejeitou-se o pedido de inépcia da exordial acusatória, eis que a denúncia e seu aditamento
descrevem os fatos imputados de forma suficiente e objetiva, expondo o contexto da suposta
fraude, os vínculos do Acusado com os equipamentos apreendidos e as declarações colhidas
durante o inquérito (evento 27, DEC1, da APM).
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Encaminhou-se Ofício nº 40001610353 ao Coordenador da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar, nos termos do art. 28-A, § 14º, do CPP
c/c o art. 3º alínea "a" do CPPM, para análise do pleito da Defesa do Acusado VALRILIO DO
NASCIMENTO TAVARES para se manifestar a respeito do ANPP, sem prejuízo do
prosseguimento do feito (evento 37, OFIC1 , da APM).
Em audiência realizada no dia 15/07/2025, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar, o Sgt PM CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA
VIANA e 2º Sgt PM GLEDSON ALVES DE SOUSA. Estando satisfeito o Representante
Ministerial com a prova testemunhal, procedeu-se à qualificação e ao interrogatório dos
Acusados. E, na sequência, os Defensores Públicos Federais tiveram reuniões com os
assistidos, ambos dispensando oferta de rol testemunhal. Concluídos os interrogatórios, o
Representante ministerial e a DPU, na pessoa do Dr. FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS
NASCIMENTO, em favor de ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, nada
requereram quanto às diligências do art. 427 do CPPM. Entretanto, a DPU, na pessoa do Dr.
ALEX FEITOSA DE OLIVEIRA, em favor de VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES,
requereu diligência, junto à 10ª Região Militar, para que informasse se houve entrega de
carradas de água e os respectivos pagamentos referentes ao dia 06/02/2018, atinente ao
aparelho G-Pipa MEM nº 9700000082419 (eventos 56 e 57 da APM).
Em 22/7/2025, o Comando da 10ª Região Militar atendeu a solicitação de
diligências no que tange à verificação da entrega de carradas de água e dos respectivos
pagamentos efetuados no dia 6 de fevereiro de 2018, relativos ao aparelho G-Pipa MEM nº
9700000082419 (evento 61, OFIC1, da APM).
Concluída a diligência supramencionada, determinou-se vista dos autos às
Partes, para os fins do art. 428 do CPPM.
Na ocasião, o MM Juiz Federal da Justiça Militar consultou as Partes sobre a
necessidade de realização de debates orais após superada a fase do artigo 428 do CPPM,
tendo elas se posicionado negativamente.
Em alegações escritas (evento 64, ALEGAÇÕES1, da APM), o Ministério
Público Militar pugnou pela condenação dos Réus. Quanto ao Acusado VALRILIO DO
NASCIMENTO TAVARES, requereu a condenação por tentativa de estelionato (art. 251 do
CPM c/c art. 30, II, do CPM), em razão de ter tentado obter vantagem ilícita para si e para
outrem, mediante meio fraudulento, ao instalar indevidamente Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em veículo de passeio diverso do caminhão cadastrado junto à
Operação Carro-Pipa, com o fito de simular o cumprimento de rotas e burlar o sistema; e,
quanto ao Acusado ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, requereu a condenação
por tentativa de estelionato (art. 251 do CPM c/c art. 30, II, do CPM), na forma do art. 53, §
2°, I, do CPM
2, em razão de ter tentado obter vantagem ilícita para si e para outrem, mediante
meio fraudulento, ao determinar que seu subordinado instalasse indevidamente Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) em veículo de passeio diverso do caminhão
cadastrado junto à Operação Carro-Pipa, exercendo domínio funcional.
Em alegações escritas, a DPU, na pessoa do Dr. FILIPPE AUGUSTO DOS
SANTOS NASCIMENTO, em defesa do Réu ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA
SILVA, pugna pela absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Processo Penal
3, diante da ausência de provas suficientes para a condenação e,
subsidiariamente, em caso de condenação, pugna para que seja reconhecida a modalidade
tentada do delito, nos termos do art. 30 do Código Penal Militar, haja vista que a vantagem
ilícita não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do Acusado; que seja aplicada a
pena mínima, observando-se as circunstâncias judiciais favoráveis descritas no art. 59 do
Código Penal; que seja concedido o benefício previsto no art. 44 do Código Penal
4,
substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (evento 69,
ALEGAÇÕES1, da APM).
Em alegações escritas, a DPU, na pessoa do Dr. ALEX FEITOSA DE
OLIVEIRA, em defesa do Réu VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES, requereu a
absolvição com fulcro no artigo 439, “b”, do CPPM, motivada pela atipicidade da conduta, e,
subsidiariamente, caso ocorra a hipótese do não acolhimento do pedido, que seja aplicada a
causa de diminuição de pena da tentativa, lastreada no art. 30, II, do CPM, com a fixação da
pena no mínimo legal, de modo a considerar todas as circunstâncias objetivas e subjetivas
elencadas no art. 69 do CPM de forma favorável ao acusado. Por final, em sendo decretada a
condenação, que seja o MPM instado a se manifestar quanto ao oferecimento do ANPP
(evento 72, ALEGAÇÕES1, da APM).
Em 8/9/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar decidiu julgar procedente a
Denúncia e CONDENAR os réus VALRÍLIO DO NASCIMENTO TAVARES, a pena de 1
ano de reclusão, e ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, a pena de 1 ano e 24 dias
de reclusão, nos termos do artigo 251, caput, combinado com o artigo 30, II, ambos do
Código Penal Militar, imputando a esse último a agravante do artigo 53, §2º, inciso I, do
CPM, sendo fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de os sentenciados não
aceitaram as condições estabelecidas para o sursis, ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a
ser revogado, na forma da lei (evento 82, SENT1, da APM).
Veio aos autos o Ofício nº 73/CCR/MPM, dando conhecimento da deliberação
da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar pelo desprovimento do
Recurso interposto pela DPU, ante manifestação do MPM contrária à pretensão de aplicação
do Acordo de Não Persecução Penal na espécie (art. 28-A, CPP). No caso, constatou-se que o
ANPP consiste em uma faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do réu,
devendo ser mantida a decisão do Órgão Ministerial de primeira instância, que recusou
motivadamente a aplicação do ANPP. Ademais, o ANPP não poderia ser celebrado, por estar
precluso o pedido, vez que só foi feito após o recebimento da denúncia, com o processo já
instaurado (evento 83 da APM).
Irresignada, a Defensoria Pública da União, em defesa de VALRÍLIO DO
NASCIMENTO TAVARES, interpôs, tempestivamente, recurso de Apelação postulando a
absolvição (evento 105, APELAÇÃO1, da APM).
Em suas Razões, requer a absolvição com fundamento no art. 439, alínea “b”,
do CPPM, por considerar atípicas as condutas, bem como por entender que sequer houve a
tentativa. Subsidiariamente, em caso de condenação, pede que seja considerada a pena
mínima, tendo em vista todas as circunstâncias objetivas e subjetivas elencadas no art. 69 do
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPM favoráveis ao Apelante e, em permanecendo a condenação, que seja determinada a
anulação da sentença condenatória, de modo a retornar ao Ministério Público Militar para se
manifestar acerca do ANPP (evento 146, RAZAPELCRIM1, da APM).
Irresignada, a Defensoria Pública da União, em defesa de ANTONIO
LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, interpôs recurso de Apelação (evento 118,
APELAÇÃO1, da APM).
Em 23/9/2025, o Juízo recebeu a Apelação da DPU interposta em favor
de VALRILIO DO NASCIMENTO TAVARES, por estarem presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade (arts. 529, 510 e 511, e seu parágrafo único, todos
do Código de Processo Penal Militar - CPPM), e, considerando que as Partes foram intimadas
da Sentença em 09/09/2025 (eventos 86 e 89), entendeu que a condenação transitou em
julgado em 23/09/2025 para a defesa de ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA
(evento 125, DEC1 e 129, DEC1 da APM).
Em 30/9/2025, o Dr. FILIPPE AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO, em
defesa de ANTONIO LUCIANO MONTEIRO DA SILVA, manifestou-se nos autos a respeito
da ciência do trânsito em julgado da Sentença condenatória, e sobre o interesse na suspensão
condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, solicitando agendamento de
audiência admonitória para formalização do sursis (eventos 137 e 138 da APM).
Em contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso de Apelação
interposto pela Defesa de VALRÍLIO DO NASCIMENTO TAVARES, devendo a Sentença
condenatória ser integralmente mantida para que seja reconhecida a prática tentada do delito
tipificado no art. 251, caput, do Código Penal Militar (evento 157, CONTRAZAP1, da
APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pela ilustre
Vice-Procuradora-Geral, Dra. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA, manifestou-se
pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para
manter íntegra a Sentença recorrida (evento 10).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.

Da preliminar defensiva de nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defensoria Pública da União suscita preliminar de nulidade pelo não
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, por se tratar de delito que não envolve
violência ou grave ameaça à pessoa, bem como por estarem presentes os requisitos do art. 28-
A do Código de Processo Penal
5. Contudo, tal pretensão não encontra amparo fático nem
jurídico, devendo ser integralmente rejeitada.
Ao contrário do que quer fazer crer a combativa DPU, é sabido que a
proposição do Acordo de Não Persecução Penal é uma faculdade outorgada ao Ministério
Público Militar, e não um direito subjetivo do agente, e que a recusa por parte do Parquet de
oferecimento não é capaz de gerar nulidade.
Ainda, conforme consta dos autos, apesar de existir manifestação do Ministério
Público Militar pela não celebração do Acordo de Não Persecução Penal (processo 7000026-
71.2023.7.10.0010/CE, evento 155, DOC2), foi deferida a remessa dos autos ao órgão
superior do Ministério Público Militar, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo,
tendo a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério confirmado integralmente a
negativa, fundamentando que o crime de estelionato tentado, praticado contra a
Administração Militar em programa de relevância social como a Operação Carro-Pipa, possui
gravidade incompatível com o benefício pretendido (evento 83, da APM).
Ademais, opera-se na espécie a preclusão. O pedido de celebração do ANPP
deve ser formulado e apreciado até o momento do recebimento da denúncia, tornando
inviável o retrocesso à fase de negociação direta entre as Partes.
Ainda que assim não fosse, nesta Corte Castrense está consolidado no Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000
6, o
entendimento de que o Acordo de Não Persecução Penal é inaplicável na Justiça Militar da
União.
Portanto, diante da fundamentação idônea apresentada pelo órgão ministerial
revisor, baseada na insuficiência do acordo para a justa reprovação da conduta e da evidente
preclusão temporal pelo avançar da marcha processual, é de ser rejeitada a preliminar de
nulidade pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.
Isto posto, rejeito a preliminar.
MÉRITO

A insurgência defensiva quanto à ausência de provas suficientes para a
condenação não encontra amparo no robusto acervo probatório coligido aos autos. A
materialidade do crime de estelionato tentado restou sobejamente demonstrada pelo Auto de
Prisão em Flagrante Delito nº 432-55/2018, que consigna a apreensão, no interior do veículo
conduzido pelo Apelante, de um aparelho de GPS Marca TMS Coletor e de uma Central
TIM-OI com código de barras nº 9700000082419, além de um cartão magnético vinculado à
Operação Carro-Pipa (Evento 1, DOC2, fl. 36).
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prova pericial corrobora a materialidade de forma técnica e definitiva. O
Laudo Pericial nº 729/2018 atesta a plena funcionalidade e a autenticidade dos equipamentos
eletrônicos de monitoramento (Evento 152, DOC1, fls. 27-31).
Mais do que isso, o Laudo nº 646/2022 revelou que, embora o lacre de proteção
estivesse fisicamente preservado, a retirada do equipamento de seu local original de
instalação (o caminhão-pipa) pode ser realizada mediante o desmonte das peças de fixação ou
em razão de uma instalação deficiente, o que viabilizou o transporte fraudulento em veículo
estranho ao programa sem o rompimento do selo (Evento 152, DOC1, fls. 20-26).
No que tange à autoria, a vinculação do réu VALRÍLIO DO NASCIMENTO
TAVARES aos fatos é inconteste. O Apelante foi surpreendido em flagrante delito enquanto
conduzia o veículo Renault/Logan, placa NVE 1806, transportando os dispositivos de
monitoramento que, por força de regramento contratual e administrativo da Operação Carro-
Pipa, deveriam estar afixados ao caminhão de placa NRC 9092 (Evento 1, INQ2, fls.
135/138).
A confissão do réu perante a autoridade policial, admitindo que ele próprio
instalou o equipamento no automóvel de passeio para simular a quilometragem, reforça a
autoria direta da conduta fraudulenta (Evento 1, INQ2, fls. 32/43).
Os depoimentos das testemunhas de acusação, prestados sob o crivo do
contraditório, ratificam integralmente a dinâmica delitiva. O Subtenente PM Carlos Augusto
Nogueira Viana e o 2º Sargento PM Gledson Alves de Sousa confirmaram que a abordagem
ocorreu em circunstâncias altamente suspeitas, no momento em que o Apelante tentava
desviar do posto de fiscalização rodoviária utilizando uma estrada de terra. A manobra
evasiva demonstra a consciência da ilicitude e o temor da detecção da fraude. Em Juízo, os
policiais foram categóricos ao afirmar que encontraram os aparelhos instalados no carro
particular, equipamentos estes destinados exclusivamente ao monitoramento de rotas de
abastecimento de água no semiárido.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer o dolo e o meio
fraudulento em casos de simulação de percurso na Operação Pipa (Evento 57, Vídeos 2 e 3,
da APM):
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. TENTADO. FRAUDE. OPERAÇÃO
CAMINHÃO-PIPA. ALEGAÇÃO. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO EMPREGADOR.
ORDEM MANIFESTAMENTE ILEGAL. DEMONSTRAÇÃO. COAUTORIA. AUTORIA.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO FINANCEIRO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
RECONHECIMENTO. TENTATIVA. MÍNIMA REDUÇÃO. PENA. DESPROVIMENTO.
APELO. 1. Verifica-se a ocorrência do crime de estelionato tentado, em razão da fraude ao
sistema de monitoramento de entrega de água da Operação Carro-Pipa, consistente na
simulação de carradas com a instalação do Equipamento Módulo Embarcado de
Monitoramento (MEM) em uma motocicleta de propriedade de um dos Acusados, com o
objetivo de obter proveito econômico em prejuízo da Administração Militar e da comunidade
do município de Orós-CE, vítima da seca que assola o semiárido nordestino. 2. A conduta
perpetrada pelos Acusados a retirada de Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) do
caminhão para a motocicleta, a qual passou a simular o percurso que o caminhão deveria
fazer, registrando os dados no sistema do Exército – perfaz os requisitos do delito de
estelionato, por estarem presentes o dolo e o meio fraudulento, considerando-se a dinâmica
e o ardil para ludibriar o controle feito pelo Exército das carradas de água entregues à
comunidade. 3. Delito, todavia, que não se consumou por circunstâncias alheias às vontades
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dos agentes, tendo em vista a ação ostensiva da Polícia Militar local, ao efetivar a prisão em
flagrante do motociclista e, assim, evitar que a Administração do Exército efetivasse o
pagamento por serviços não realizados. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido. Decisão
Unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000077-28.2022.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
16/02/2023, Data de Publicação: 14/03/2023) (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO
UNÂNIME. ESTELIONATO TENTADO. OPERAÇÃO CARRO-PIPA. COLETA E
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. REGIÃO SEMIÁRIDA. POPULAÇÃO CARENTE.
MÓDULO EMBARCADO DE MONITORAMENTO – MEM. SIMULAÇÃO DE ROTA.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. ... A instrução probatória, somada aos depoimentos dos demais
acusados, revelou que o apelante tentou simular a prestação de serviços de coleta, de
transporte e de distribuição de água potável, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à
sua vontade, incorrendo assim no crime de estelionato tentado, previsto no artigo 251
combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar. É sabido que o módulo
embarcado de monitoramento (MEM) possibilita o controle detalhado e individualizado dos
veículos que prestam serviço ao Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável no
Semiárido Brasileiro - Operação Carro-Pipa. Contudo, no caso, o referido aparelho se
encontrava em veículo não apto à captação e à distribuição de águas, mais precisamente sob
o banco de uma motocicleta, a fim de simular o trajeto do caminhão-pipa, veículo onde
deveria estar instalado. À luz dos autos, o acusado não era apenas um motorista contratado
pelo credenciado para prestar os serviços em questão, o qual também restou condenado pela
prática do mesmo crime, mas o responsável pela guarda dos veículos, entre os quais se incluía
a moto flagrada pela Polícia Militar do Estado do Ceará portando o módulo de
monitoramento. Desprovimento do apelo da Defesa. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000392-22.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação:
19/04/2024) (Grifos nossos).
Portanto, a convergência entre os dados técnicos da perícia, o relato detalhado
dos policiais militares e a apreensão física dos equipamentos em poder do Acusado constitui
lastro probatório irrefutável da existência do fato e de sua autoria, não havendo espaço para a
aplicação do princípio in dubio pro reo.
A tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo, sustentada pela
Defensoria Pública da União, carece de qualquer fundamento lógico ou jurídico frente à
realidade dos fatos. O crime de estelionato, tipificado no artigo 251 do Código Penal Militar,
exige para a sua configuração o emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento com o fim de obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo a Administração em
erro. No caso em tela, a fraude é manifesta e cristalina. O Apelante, de forma deliberada,
retirou o Módulo Embarcado de Monitoramento (MEM) do caminhão-pipa original e o
instalou em um veículo de passeio particular para simular o cumprimento de rotas de
abastecimento de água.
O dolo do agente é evidenciado pela própria natureza do ato. Não há como
acolher a tese de que o Acusado agiu "sem intenção de prejudicar" ou apenas para "chegar
mais cedo em casa". A desconexão de um equipamento eletrônico lacrado e sua instalação em
um automóvel estranho ao programa federal possui uma finalidade única e inequívoca de
ludibriar o sistema de fiscalização do Exército Brasileiro.
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao transportar o aparelho no veículo Renault/Logan, o Apelante buscava fazer
com que o sistema de monitoramento registrasse deslocamentos que o caminhão-pipa, de
fato, não realizava. A manobra evasiva por estrada de terra, confirmada pelos policiais
militares, apenas reforça que o réu possuía plena consciência da ilicitude e agia com a clara
intenção de ocultar a fraude.
Quanto à configuração do iter criminis, a Defesa alega a inexistência de atos de
execução. Tal argumento não prospera em face da teoria da tentativa (artigo 30, inciso II, do
CPM). O início da execução no estelionato ocorre com a prática do ato fraudulento idôneo a
induzir a vítima em erro. No momento em que o Apelante desconectou o módulo do
caminhão e passou a transportá-lo no carro de passeio, ele já havia iniciado a fase executória
do delito, pois o ato de simular o percurso é a própria elementar da fraude necessária para a
obtenção posterior do pagamento indevido.
A consumação do delito apenas não se operou por circunstâncias alheias à
vontade do agente, especificamente pela pronta e eficiente intervenção da Polícia Rodoviária
Estadual, que interceptou o veículo e efetuou a prisão em flagrante antes que a vantagem
ilícita pudesse ser efetivamente auferida perante o Escritório da Operação Carro-Pipa.
O fato de não ter havido o pagamento não torna a conduta atípica, mas sim
caracteriza a modalidade tentada, conforme acertadamente decidido em primeira instância. A
jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a simulação de rotas mediante
transporte irregular de módulo de GPS constitui início de execução de estelionato contra a
Administração Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, CAPUT, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM.
ESTELIONATO. OPERAÇÃO “CARRO PIPA”. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. LACRE VIOLADO. MEM RETIRADO. CONTINUIDADE DE
DESLOCAMENTO NO SISTEMA GPIPA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
EXIGIDO PELO TIPO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. LEGALIDADE.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MINORANTE EM 1/3, EM RAZÃO DO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO.
LEGALIDADE.
REJEIÇÃO
DO
RECURSO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. Consta dos autos que o motorista do caminhão credenciado junto à
operação “Carro Pipa” dirigiu-se à localidade de Pau D’arco em uma motocicleta FAN
preta, portando um aparelho MEM que deveria encontrar-se acoplado ao mencionado
veículo, oportunidade em que solicitou à portadora do cartão de beneficiária que fosse
registrado no maquinário pertinente o recebimento de uma carrada de água, com a
promessa de que na semana seguinte, após o reparo do freio do mencionado veículo, a entrega
seria concretizada, o que não ocorreu. 2. O MEM é um aparelho GPS, instalado nos veículos
que atuam na operação “Pipa”, que tem por objetivo rastrear a rota dos caminhões
credenciados durante o percurso de distribuição de água, servindo, ao final, para atestar os
serviços efetivamente prestados e contabilizar o valor a ser pago às empresas ou aos donos
dos caminhões, conforme o caso. 3. Não há, nos autos, qualquer registro de solicitação para
a retirada do MEM. Em inspeção foi constatado que o lacre foi violado. 4. O Módulo
Embarcado de Monitoramento (MEM) foi retirado do caminhão contratado, com a quebra
de seu lacre, sem a prévia e devida permissão da autoridade competente, continuando o
dispositivo de monitoramento a computar a entrega de água, o que só seria possível caso
permanecesse rodando em outro veículo (Motocicleta FAN), possibilitando que os percursos
de entrega de água fossem registrados como se houvessem sido realizados. 5. A autoria e a
materialidade do delito encontram-se bem delineadas nos autos. 6. Presença do elemento
subjetivo exigido pelo tipo penal do art. 251, caput, do CPM, pela presença da vontade livre
e consciente, mediante ardil do autor, já que permaneceu com o aparelho MEM em pleno
funcionamento, circulando em outro veículo, com o intento de obter para si vantagem
ilícita. 7. Quanto à alegada exasperação da pena-base aplicada pelo magistrado sentenciante,
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

na 1ª fase da fixação da pena, não há qualquer irregularidade, visto que o Magistrado
considerou a presença de circunstância judicial desfavorável que culminou com a majoração
da pena. 8. Por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração
minorante em 1/3 foi estabelecida em razão do iter criminis percorrido, tendo em vista que a
consumação do delito somente não ocorreu devido à fiscalização do Exército Brasileiro, que
constatou a simulação da entrega de água apenas no mês seguinte ao início dos atos
executórios. 9. Manutenção da condenação. Recurso conhecido e negado provimento. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000173-
43.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento:
20/04/2023, Data de Publicação: 11/05/2023) (Grifos nossos).
Dessa forma, restam plenamente preenchidos os elementos do tipo penal,
inexistindo qualquer dúvida sobre a vontade livre e consciente do Apelante em fraudar o
sistema de controle da Operação Carro-Pipa, razão pela qual a condenação deve ser
integralmente mantida.
A análise da reprimenda imposta ao Réu revela que o Juízo de primeiro grau
observou com rigor e acerto os critérios estabelecidos no artigo 69 do Código Penal Militar.
No que tange à primeira fase da dosimetria, a fixação da pena-base em 3 (três) anos de
reclusão — patamar acima do mínimo legal de dois anos — encontra-se devidamente
fundamentada na valoração negativa da intensidade do dolo do agente.
Não assiste razão à Defesa ao pleitear a redução para o piso legal, uma vez que
a conduta do réu extrapola a lesividade ordinária do tipo penal de estelionato.
A fundamentação para a exasperação da pena-base repousa no grave impacto
social da fraude perpetrada. O Apelante não apenas tentou lesar o patrimônio sob a
administração militar, mas atentou contra a eficácia de um programa governamental de
natureza humanitária e essencial: a Operação Carro-Pipa.
A simulação de rotas mediante a manipulação do sistema de monitoramento
MEM impede que a água potável chegue efetivamente às comunidades carentes do semiárido
cearense, região historicamente castigada pela seca. Ao priorizar a conveniência pessoal de
"retornar mais cedo para casa" em detrimento do abastecimento de populações vulneráveis, o
Acusado demonstrou um dolo de elevada intensidade e total desprezo pelas consequências
sociais de seus atos.
Tal circunstância justifica a maior reprovabilidade da conduta, alinhando-se ao
entendimento consolidado desta Corte de que a dosimetria deve refletir a gravidade concreta
do fato, e corroborando a jurisprudência que chancelou a exasperação da pena-base com
esteio na acentuada intensidade do dolo e na gravidade do modus operandi em casos de
estelionato e obtenção indevida de recursos em desfavor da Administração:
EMENTA: APELAÇÃO. "OPERAÇÃO PIPA". ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE
PLANILHAS COM ASSINATURAS FALSIFICADAS. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDUZIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO EM ERRO.
OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. Incorre no tipo previsto no art. 251 do CPM, na forma
continuada do art. 71 do CP, credenciado da Operação Pipa que apresenta, em diversas
oportunidades, planilhas de abastecimento comprovadamente falsificadas, as quais atestam
fornecimentos de água potável que não ocorreram. Afastadas as teses da coação hierárquica e
do erro de fato por ausência de condições mínimas para sua incidência na dinâmica dos fatos.
Manutenção da pena-base fixada acima do mínimo cominado e do aumento proporcional
decorrente da continuidade delitiva, tendo em vista os fatos se revestirem de gravidade, na
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

medida em que atingiram diretamente moradores carentes de regiões castigadas pela seca e
que dependiam da água potável para sua subsistência. Desprovido o apelo defensivo.
Decisão por unanimidade. (STM - APL: 70006778820187000000, Relator: Ministro William
de Oliveira Barros, Data de Julgamento: 28/02/2019, Data de Publicação: 13/03/2019).
(Grifos nossos).
Na segunda fase, não foram verificadas circunstâncias atenuantes ou
agravantes, mantendo-se a pena intermediária conforme fixada inicialmente. Avançando para
a terceira fase, resta escorreita a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa (artigo
30, parágrafo único, do CPM). O Juízo a quo aplicou a redução no patamar máximo de 2/3
(dois terços), com fundamento na menor proximidade da consumação, uma vez que a fraude
foi interrompida logo no início da execução pela fiscalização policial. Essa redução tornou a
pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, montante que se mostra proporcional e suficiente
para a prevenção e repressão do delito no caso concreto.
Por fim, confirma-se a fixação do regime prisional inicial aberto, bem como a
concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) pelo prazo de
dois anos, mediante as condições estabelecidas na sentença.
A manutenção desses benefícios assegura ao réu, tecnicamente primário, a
oportunidade de ressocialização, sem descuidar da necessária resposta penal à gravidade da
infração cometida contra o interesse público e a probidade administrativa (Evento 82).
Deve, assim, ser desprovida a apelação interposta pela Defesa, mantendo-se
integralmente a Sentença condenatória de primeiro grau, que condenou o civil VALRÍLIO
DO NASCIMENTO TAVARES à pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
artigo 251, caput, combinado com o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com
a concessão do benefício da suspensão condicional da execução da pena (sursis) e fixação do
regime prisional inicial aberto.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de nulidade
pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal e de negar provimento ao recurso
defensivo, mantendo íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383718v3 e do código CRC bd2ac715.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/05/2026, às 11:05:18
1. Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto
processual ou condição para o exercício da ação penal; ou
2. Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em êrro,
mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.Art. 30. Diz-se o
crime: ... Tentativa II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à
vontade do agente.Art. 53. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a êste cominadas.... § 2°
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A pena é agravada em relação ao agente que: I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos
demais agentes;
3. Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:VII – não existir
prova suficiente para a condenação.
4. Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada
pela Lei nº 9.714, de 1998) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação
dada pela Lei nº 9.714, de 1998) II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de
1998) III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos
e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) §
1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 2o Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode
ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos. (Incluído pela Lei nº 9.714,
de 1998) § 3o Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação
anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo
crime. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 4o A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade
quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar
será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou
reclusão. (Incluído pela Lei nº 9.714, de 1998) § 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro
crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado
cumprir a pena substitutiva anterior. (Incluído pela Lei nº 9.7
5. Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá
propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante
as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)I - reparar o dano
ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)II - renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período
correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da
execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); (Incluído pela Lei nº
13.964, de 2019)IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que
tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo
delito; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de
2019)
6. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e o “sursis”
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da
condição civil ou militar do acusado (Superior Tribunal Militar. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS nº 7000457-17.2023.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data
de Julgamento: 19/11/2024, Data de Publicação: 25/02/2025).
7000021-78.2025.7.10.0010
40001383718 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR